Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701911-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTAGEM DE TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE, PATERNIDADE OU ADOTANTE. LC No 840/2011. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE CONTAGEM. PRECEDENTE DO STJ. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. 2. Inobstante a parte ré/recorrente socorrer-se de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS 48.388/SC), na qual afirma que a legislação federal, no caso a Lei n° 8.112/90, não pode ser imposta à administração local, quando sua legislação dispuser de modo diverso, tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, tanto a Lei n° 8.112/90 quanto a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, não preveem hipótese de suspensão do estágio probatório por motivo de licença maternidade/paternidade ou adotante. 3. Como norma principiológica de envergadura constitucional, haurida do artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público, por decorrência do princípio da legalidade, só pode atuar nos estritos limites legais, de tal sorte que, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. 4. No que tange o argumento de que o juízo de origem não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir os precedentes indicados pelo ente público, nos termos do artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC, tais argumentos não merecem prosperar, vez que, além do juízo não estar obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas, o fundamento do comando sentencial se deu com base em Lei Distrital, de forma que não há que se falar em semelhança do caso em julgamento com o analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Remessa necessária e recurso de apelação da parte ré conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 1o, 4o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que durante as licenças, o superior hierárquico do servidor não pode avaliar seu desempenho funcional, razão pela qual o prazo do estágio probatório deveria ser prorrogado pelo mesmo período do afastamento ou licença, de modo a permitir a avaliação de desempenho, em observância aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que a legislação que rege os servidores da Administração Pública Federal não pode ser invocada para atribuir tratamento diverso da legislação aplicável aos servidores locais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1o, 4o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, porque “a falta de pertinência entre o dispositivo legal apontado como violado e as razões recursais atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1612607/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.674.879/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ-e 12/3/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao invocado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023